Tribunal: TJDFT
Processo: 0745705-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIMONE DE ALMEIDA contra a r. decisão, proferida nos autos do Processo n. 0705877-07.2020.8.07.0001 ao Id. 72770077 que, na fase de cumprimento de sentença, manteve decisão anterior indeferindo o levantamento de valores depositados. A decisão agravada no presente recurso, ao Id. 72770077 dos autos de origem, foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover sobre o pedido de ID no 72702224 sem evidenciação de fatos novos, nos termos das Decisões ID no 61022080 e 63982710.” Objetiva a recorrente o conhecimento e provimento do recurso, a fim de levantar valores que entende incontroverssos. É o relato do necessário. Passo a decidir. Pelo que dos autos conta, observo que a agravante pretende que a decisão acima transcrita, publicada em 24.09.20 seja modificada nos termos explicitados no relatório desta decisão. Esclareço, todavia que, segundo as disposições do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil é incumbência do relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e, o inciso IV, que dispõe que o relator negará provimento a recurso que contrariar: súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal; acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos; entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Pois bem. Da análise dos autos, conclui-se que o presente agravo comporta julgamento monocrático, uma vez que o recurso apresentado se insurge contra questão decidida por outra decisão proferida no processo no. 0705877-07.2020.8.07.0001 ao Id. 61022080, cujo prazo recursal já havia transcorrido. Digo isto porque, embora a recorrente calque sua impugnação na decisão de Id. 72770077 dos autos de origem, como se ela tivesse indeferido o levantamento dos valores depositados, certo é que a decisão que, efetivamente, indeferiu tal medida, foi a decisão proferida no processo no. 0705877-07.2020.8.07.0001 ao Id. 61022080, cuja ciência por sua defesa ocorreu em 04/05/2020. Ora, o ato judicial de Id. 72770077 dos autos de origem, foi um mero despacho, sem nenhum cunho decisórito, que se limitou a manter proferida no processo no. 0705877-07.2020.8.07.0001 ao Id. 61022080 sem nada prover. Sendo assim, a decisão impugnada pela recorrente no presente recurso de agravo apenas manteve a decisão Id. 61022080 proferida no processo no. 0705877-07.2020.8.07.0001, não havendo, como quer a recorrente, agravar de decisão anteriormente decidida, já que o limite do agravo é, justamente, a decisão agravada, cujo conteúdo limita subjetivamente o presente recurso. Com efeito, entendo que a agravante deveria ter se insurgido, tempestivamente, da decisão que, em efetivo, lhe causou prejuízo e indeferiu o levantamento dos valores depositados ou seja, a decisão proferida no processo no. 0705877-07.2020.8.07.0001 ao Id. 61022080. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória é impassível de rediscussão pela via eleita, máxime porque a decisão questionada, calcada em decisão outra, a despeito indeferir o levantamento dos valores depositados, se limitou a fazer referência aos termos da anterior, sem nada prover efetivamente. Entendo, pois, que somente é possível a apreciação dos termos postos na decisão objurgada, a qual não se confunde com aquela na qual se ampara, já que é nítido a intenção da recorrente, a pretexto de impugnar a decisão de Id. 72770077 dos autos de origem, estar insurgindo-se, efetivamente, contra a decisão proferida no processo no. 0705877-07.2020.8.07.0001 ao Id. 61022080 que, esta sim, indeferiu o levantamento dos valores depositados. Destaque-se que a decisão proferida no processo no. 0705877-07.2020.8.07.0001 ao Id. 61022080, e que efetivamente causou prejuízos à agravante, foi proferida em 04/05/2020, e o presente agravo somente foi distribuído em 14/10/2020, estando assim, por muito, intempestivo. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada.